Tribunal: TJBA
Processo: 0035909-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0035909-08.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GENARIO MENDES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARIO PESTANA DE ARAUJO FILHO, BENITO PAZ BAQUEIRO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Recurso de apelação. Pensão por morte de servidora pública estadual. Reconhecimento de união estável e casamento religioso com efeitos civis. Alegação de separação de fato. Não comprovação do rompimento definitivo da convivência. Dependência econômica presumida. Prova documental e testemunhal robusta. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a manutenção da união estável e da qualidade de dependente do autor em relação à servidora pública estadual falecida em 17/12/2006, determinando a concessão do benefício de pensão por morte e o pagamento das parcelas retroativas.

II. Questão em discussão

2. Definir se o apelado mantinha a qualidade de dependente da servidora falecida ao tempo do óbito, mediante subsistência da união estável ou do casamento religioso com efeitos civis e estabelecer se a alegada separação de fato ocorrida em 2004 possui aptidão para afastar o direito à pensão por morte prevista na Lei Estadual nº 7.249/98.

III. Razões de decidir

3. A certidão emitida pela Diocese de Alagoinhas comprova a celebração do matrimônio em 1976, evidenciando vínculo conjugal duradouro entre as partes.

4. Os cartões de planos de saúde da EMBASA e do PLANSERV demonstram assistência mútua e dependência recíproca, constituindo fortes indícios da continuidade da entidade familiar e do projeto de vida em comum.

5. A declaração expedida pela Diretoria de Tributos da Prefeitura de Entre Rios esclarece que os endereços indicados nos documentos das partes correspondem ao mesmo domicílio conjugal, afastando a alegação de residências distintas.

6. A prova testemunhal produzida em audiência confirma de forma harmônica e convincente que o casal mantinha convivência pública, contínua e duradoura até o falecimento da servidora.

7. O afastamento temporário do autor do lar conjugal por aproximadamente quinze dias, motivado por conflitos com a filha adotiva do casal, não caracteriza animus definitivo de ruptura da união estável.

8. O acompanhamento da servidora durante internação hospitalar e a permanência do autor junto aos familiares da falecida evidenciam a continuidade da assistência moral e material própria da relação conjugal.

9. O relatório social utilizado pela Administração Pública mostra-se fragilizado por estar baseado exclusivamente em declarações prestadas por familiares com histórico de conflito e inimizade em relação ao autor.

10. O Estado da Bahia não se desincumbe do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, pois não produz prova robusta da alegada separação definitiva apta a extinguir a qualidade de dependente.

11. O art. 9º, I e §1º, da Lei Estadual nº 7.249/98 presume a dependência econômica do cônjuge ou companheiro, dispensando prova específica de auxílio financeiro direto.

12. A situação fática comprovada nos autos revela a subsistência da união estável até o óbito da servidora, preenchendo os requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil para reconhecimento da entidade familiar.

13. A jurisprudência admite a comprovação da união estável e da dependência econômica mediante prova testemunhal robusta e coerente, especialmente quando corroborada por elementos documentais de assistência mútua.

14. A definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, diante da natureza ilíquida da sentença, nos termos do art. 85, §§3º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0035909-08.2011.8.05.0001,
em que são apelante
ESTADO DA BAHIA
e

apelado

GENARIO MENDES DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.